Tribunal: TJPA
Processo: 0001610-55.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001610-55.2013.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: KELLY CRISTINA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/SETEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL – N.º 0001610-55.2013.8.14.0301.

EMBARGANTE(S): GAFISA SPE -71 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO(A)(S): RODRIGO JOSE HORA COSTA DA SILVA - OAB RJ162574-A.

EMBARGADO(A)(S): KELLY CRISTINA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE.

ADVOGADO(A)(S): BRONDISIO EVANGELISTA FERREIRA - OAB PA16146-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno interposto em apelação cível, mantendo condenação por lucros cessantes decorrentes de atraso na entrega de imóvel e responsabilidade por despesas de condomínio e IPTU até a entrega das chaves.

Embargante alega omissão quanto à ilegitimidade passiva, à inexistência de lucros cessantes presumidos e à responsabilidade por encargos após disponibilização do imóvel, bem como contradição entre cláusula penal e condenação em lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto aos pontos suscitados pelo embargante, ou se há mera tentativa de rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes, fundamentando a manutenção da legitimidade passiva com base na teoria da aparência e no vínculo entre empresas do mesmo grupo econômico.

5. A condenação em lucros cessantes foi mantida em razão da presunção adotada pela jurisprudência do STJ em casos de atraso na entrega de imóvel.

6. A responsabilidade pelo pagamento de condomínio e IPTU foi atribuída à construtora até a efetiva entrega, conforme precedentes do STJ.

7. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando enfrentar as questões essenciais ao deslinde da causa.

8. As alegações não configuram omissão ou contradição internas ao julgado, mas mera inconformidade com o resultado, hipótese em que os embargos de declaração não se prestam à reapreciação da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A mera discordância da parte com a conclusão do acórdão não configura omissão ou contradição apta a ensejar embargos de declaração. 2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CTN, art. 32.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/08/2016; STJ, AgInt no REsp 1.931.878/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 08/10/2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 28/04/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter
in totum
os termos do acórdão vergastado,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos oito (8) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL – N.º 0001610-55.2013.8.14.0301.

EMBARGANTE(S):
GAFISA SPE -71 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO(A)(S):
RODRIGO JOSE HORA COSTA DA SILVA - OAB RJ162574-A.

EMBARGADO(A)(S):
KELLY CRISTINA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE.

ADVOGADO(A)(S):
BRONDISIO EVANGELISTA FERREIRA - OAB PA16146-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos
GAFISA SPE -71 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
aduzindo a existência de omissão no Acórdão desta egrégia Turma, através da qual o agravo interno interposto foi conhecido e desprovido.

Em suas
razões
, o embargante sustenta que o Acórdão se revela omisso por não ter se manifestado sobre provas específicas a respeito da ilegitimidade passiva, sobre a inexistência de lucros cessantes presumidos, sobre a responsabilidade por iptu e condomínio após disponibilização do imóvel.

Aduz, ainda, que existiria contradição entre a cláusula penal contratual e a condenação em lucros cessantes.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno interposto em apelação cível, mantendo condenação por lucros cessantes decorrentes de atraso na entrega de imóvel e responsabilidade por despesas de condomínio e IPTU até a entrega das chaves.

Embargante alega omissão quanto à ilegitimidade passiva, à inexistência de lucros cessantes presumidos e à responsabilidade por encargos após disponibilização do imóvel, bem como contradição entre cláusula penal e condenação em lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto aos pontos suscitados pelo embargante, ou se há mera tentativa de rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes, fundamentando a manutenção da legitimidade passiva com base na teoria da aparência e no vínculo entre empresas do mesmo grupo econômico.

5. A condenação em lucros cessantes foi mantida em razão da presunção adotada pela jurisprudência do STJ em casos de atraso na entrega de imóvel.

6. A responsabilidade pelo pagamento de condomínio e IPTU foi atribuída à construtora até a efetiva entrega, conforme precedentes do STJ.

7. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando enfrentar as questões essenciais ao deslinde da causa.

8. As alegações não configuram omissão ou contradição internas ao julgado, mas mera inconformidade com o resultado, hipótese em que os embargos de declaração não se prestam à reapreciação da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A mera discordância da parte com a conclusão do acórdão não configura omissão ou contradição apta a ensejar embargos de declaração. 2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CTN, art. 32.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/08/2016; STJ, AgInt no REsp 1.931.878/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 08/10/2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 28/04/2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Especificamente em relação à contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração, entende o STJ que “
A contradição que dá ensejo ao provimento de embargos de declaração é aquela relativa a algum vício interno do julgado embargado, referente a conflito de raciocínio ou de afirmações efetuadas em suas partes diferentes, não correspondendo à divergência com o posicionamento do embargante, ou com a sua má compreensão da questão decidida”

(EDcl no AgInt nos EmbExeMS 6.864/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 30/04/2021).

Pois bem, não há que se falar em omissão, pois Acórdão analisou toda a matéria trazida a debate, concluindo que:

“Conforme relatado, a agravante insiste na tese de sua ilegitimidade passiva. No entanto, conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, essa tese não merece acolhimento, pois o que se observa é que são empresas que integram o mesmo grupo econômico.

Desta forma, pela teoria da aparência, a agravante possui legitimidade passiva para responder pelos danos causados ao consumidor, decorrentes do atraso na entrega do imóvel.

(...)

Ademais, a agravante contestou a ação, demostrando, portanto, conhecimento a respeito dos fatos narrados”.

“não há como se afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes, pois estes não exigem prova do prejuízo, sendo presumidos no caso de atraso na entrega de imóvel, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (...)”.

“Finalmente, em relação à responsabilidade pelo pagamento de despesas de condomínio e IPTU, melhor sorte não possui a agravante, devendo a decisão também ser mantida neste tópico, tendo em vista entendimento do STJ no sentido de que "as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente. Isso porque, apesar de ter o IPTU como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel (CTN, art. 32), se os recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar as despesas condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.839.792/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/8/2020, DJe 17/8/2020)” (AgInt no REsp n. 1.931.878/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021.)”

Conforme se observa, as omissões alegadas não restam evidenciadas.

Também não há qualquer contradição no Acórdão embargado, que foi claro e coeso ao decidir pela manutenção da condenação ao pagamento de lucros cessantes.

Ademais, o julgador
“não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”
(AgInt no AREsp 1873272/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 17/12/2021)

O que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão e de contradição, a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso ou contraditório no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 08 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/09/2025